Tribunal: TJMT
Processo: 1032851-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032851-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDER DE ALMEIDA NOBRE - CPF: 024.051.751-26 (EMBARGADO), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA - CNPJ: 05.750.447/0002-82 (EMBARGANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDER DE ALMEIDA NOBRE - CPF: 024.051.751-26 (EMBARGANTE), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA - CNPJ: 05.750.447/0002-82 (EMBARGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. LIMITES DO PEDIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. VÍCIOS INEXISTENTES QUANTO À REPARAÇÃO CIVIL. ADEQUAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CUMULAÇÃO VEDADA. EMBARGOS DA EMPRESA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa ré e seguradora denunciada contra acórdão que manteve a condenação solidária e regressiva ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensionamento vitalício decorrente de invalidez permanente causada por acidente de trânsito. As embargantes alegam vícios de omissão e contradição no julgado, questionando a imposição do pensionamento, a ausência de deflator, a compensação previdenciária e a fixação dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou julgamento além do pedido ao manter a condenação em pensionamento vitalício, bem como ao afastar o deflator e a compensação com benefícios previdenciários; (
ii
) saber se
há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora aplicáveis à seguradora na lide secundária; (
iii
) saber se o acórdão foi omisso ao manter a cumulação da Taxa Selic com índices autônomos de correção monetária, em inobservância ao Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e à Lei n. 14.905/2024; e (
iv
) saber se os embargos possuem intuito manifestamente protelatório apto a ensejar aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual pátrio delimita a via dos embargos de declaração à correção de vícios estruturais do provimento jurisdicional, revelando-se inadequado o seu manejo para a simples rediscussão do mérito ou adequação da decisão aos interesses patrimoniais da parte.

4. Inexiste vício na manutenção do pensionamento vitalício, porquanto a fixação da pensão decorre da adequação normativa à realidade fática descortinada pela instrução probatória, que revelou invalidez permanente, não configurando violação ao princípio da congruência. Igualmente fundamentadas restaram as deliberações sobre a inaplicabilidade de deflator e a autonomia entre a reparação civil e os benefícios previdenciários.

5. A seguradora que assume a defesa do segurado atrai para si a responsabilidade solidária perante a vítima, submetendo-se aos mesmos consectários legais da obrigação principal, com fluência dos juros desde o evento danoso, o que afasta a alegação de omissão quanto ao termo inicial na lide secundária.

6. A normatividade superveniente e o entendimento vinculante firmado no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça impõem a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir do momento em que houver a fluência simultânea de juros de mora e correção monetária, sendo imperiosa a integração do julgado, com efeitos modificativos, para extirpar a determinação indevida de cumulação de índices.

7. O acolhimento parcial da insurgência para a adequação de precedente vinculante afasta a caracterização de manifesto intuito protelatório, inviabilizando a aplicação da penalidade sancionatória requerida pela parte embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração de Fabricio
Frageri
Carlos Ltda. rejeitados. Embargos de Declaração de Mapfre Seguros Gerais S.A. parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento fora dos limites do pedido a condenação em pensionamento vitalício quando a instrução probatória atesta a invalidez permanente da vítima, consistindo em mera adequação da reparação material aos fatos comprovados. 2. A partir da fluência simultânea de juros de mora e correção monetária, a atualização do débito judicial deve ocorrer de forma exclusiva pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com índices autônomos de inflação, nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 406, parágrafo 1o, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 406, § 1o, e 950; CPC,
arts
. 141, 492, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; STJ, Súmulas 54, 362 e 537; STJ, REsp 1.365.540/DF.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1032851-03.2022.8.11.0041, em que figuram como apelantes as ora embargantes e como apelado EDER DE ALMEIDA NOBRE.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré (e, solidária/regressivamente, a seguradora denunciada) ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 30.000,00), danos estéticos (R$ 20.000,00) e lucros cessantes na modalidade de
pensionamento vitalício, em decorrência de invalidez permanente parcial (70%) oriunda de acidente de trânsito causado por invasão da faixa contrária.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. CULPA CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. DEFLATOR. APLICAÇÃO FACULTATIVA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por MAPFRE Seguros Gerais S/A e Fabricio
Frageri
Carlos Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, R$ 20.000,00 por danos estéticos e pensionamento vitalício correspondente a 70% da capacidade funcional perdida do membro inferior direito, com condenação regressiva da seguradora denunciada à lide. Requerimentos dos recursos: (i) reconhecimento de julgamento extra petita pela condenação em pensionamento vitalício quando pleiteados apenas lucros cessantes por oito meses; (
ii
) inaplicabilidade de juros de mora sobre cobertura securitária; (
iii
) aplicação de deflator no pensionamento vitalício; e (
iv
) compensação com benefícios previdenciários recebidos pelo autor. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve julgamento extra petita na condenação ao pensionamento vitalício; (
ii
) saber se incidem juros de mora sobre a cobertura securitária em caso de responsabilidade solidária da seguradora; (
iii
) verificar a obrigatoriedade de aplicação de deflator em pensionamento pago em parcela única; e (
iv
) saber se é cabível a compensação da indenização civil com benefícios previdenciários. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há julgamento extra petita quando o pedido genérico de lucros cessantes é adequadamente interpretado à luz da prova pericial que demonstra incapacidade permanente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, comprovada a incapacidade permanente, é devida indenização por lucros cessantes na modalidade de pensionamento,
independentemente da nomenclatura utilizada na petição inicial, desde que haja pedido de reparação pelos prejuízos materiais. O laudo pericial constatou invalidez permanente, parcial e incompleta do membro inferior direito em grau intenso de 70%, com caráter progressivo e irreversível, sem possibilidade de tratamentos que minimizem os danos causados. A Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Quando a seguradora assume a defesa do segurado e contesta o pedido do autor, responde solidariamente perante a vítima, sujeitando-se aos mesmos encargos da condenação principal, incluindo juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação de deflator em casos de pensionamento pago em parcela única insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, não havendo obrigatoriedade legal de sua aplicação em todos os casos. As circunstâncias específicas do caso, especialmente a gravidade das lesões e seu caráter progressivo, justificam a não aplicação de redutor. Os benefícios previdenciários possuem natureza jurídica diversa da indenização civil. O benefício previdenciário decorre da relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com caráter alimentar e contributivo, enquanto a indenização civil tem natureza reparatória e decorre da responsabilidade do causador do dano. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum, não se configurando bis in idem ou enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos."

A parte embargante Fabricio
Frageri
Carlos Ltda. opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissões no acórdão, consistentes na ausência de análise: a) da efetiva incapacidade laboral do autor; b) dos limites objetivos do pedido, que configuraria julgamento extra petita; c) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação de redutor (deflator) para pagamento em cota única; d) da possibilidade de compensação com os benefícios previdenciários. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em pensionamento vitalício.

Por sua vez, a parte embargante Mapfre Seguros Gerais S.A. opôs embargos de declaração suscitando omissão quanto: a) à incidência da taxa SELIC conforme o Tema
Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e a Lei n. 14.905/2024, que veda a cumulação desse índice com correção monetária; e b) ao termo inicial dos juros de mora na lide secundária (que deveriam fluir da citação, e não do evento danoso). Pede o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para adequar os consectários legais da condenação.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não existem omissões ou contradições no acórdão, consistindo as vias recursais em mero inconformismo e nítido intuito protelatório das embargantes, pugnando pela manutenção do julgado e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

(
id. 355152864)

Transcorreu in albis o prazo para impugnação aos embargos da corré.
(id. 356790870)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam omissões no acórdão que negou provimento aos recursos de apelação por elas interpostos, requerendo, em suma, o
rejulgamento
de teses afetas ao pensionamento, aos benefícios previdenciários e aos consectários legais (juros e correção monetária).

Pois bem.
Os embargos opostos por FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA não comportam acolhimento. Por outro lado, os embargos de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A comportam parcial acolhimento, com a excepcional atribuição de efeitos infringentes, apenas para readequação dos consectários legais.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

A via dos
aclaratórios
possui contornos rígidos e não se presta à mera rediscussão do mérito da causa. Conforme entendimento pacífico, “os embargos não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
, restringindo-se à complementação ou ao esclarecimento do julgado. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016).

Passo à análise das irresignações, de forma separada.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA.

O
embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a "efetiva incapacidade laboral" do autor, ao não observar os limites objetivos do pedido inicial (alegando julgamento extra petita), ao não aplicar o deflator sobre a pensão paga em cota única, e ao negar a compensação com benefícios previdenciários.

A argumentação não se sustenta. Da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que todas as questões postas foram expressamente enfrentadas, demonstrando a embargante mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Quanto à alegada incapacidade laboral e ao julgamento extra petita, o Colegiado debruçou-se detidamente sobre a matéria, explicando de forma clara e fundamentada
porque
a condenação em pensionamento não viola o princípio da congruência. Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão embargado que afasta, de plano, a alegação de omissão:

"Ocorre que a instrução processual, notadamente por meio da prova pericial técnica, revelou uma realidade fática mais grave e de caráter permanente: uma invalidez parcial e definitiva de 70% do membro inferior direito. Diante dessa constatação, a consequência jurídica para a reparação dos lucros cessantes decorrentes de uma incapacidade permanente é, precisamente, o pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil. (...) O pedido de reparação por lucros cessantes é o gênero, do qual o pensionamento é uma espécie. Ao constatar a permanência da lesão, o douto magistrado sentenciante não julgou fora do pedido; apenas aplicou o direito à espécie (jura
novit

curia
), adequando a forma de reparação à extensão do dano efetivamente comprovado nos autos."

Do mesmo modo, a inaplicabilidade do deflator e a impossibilidade de compensação com os benefícios do INSS foram objeto de deliberação expressa e direta. O acórdão assentou que o parágrafo único do art. 950 do Código Civil não impõe redutor legal, inserindo-se tal aplicação na discricionariedade do julgador ante a gravidade progressiva das lesões. Quanto ao INSS, consignou-se que "a indenização por ato ilícito - responsabilidade civil e o benefício previdenciário possuem naturezas jurídicas, fontes de custeio e finalidades distintas (...). Nesse sentido, o STJ já consolidou o entendimento de que a indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum (REsp 1.365.540/DF)."

A fundamentação do acórdão foi exaustiva. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes isolados trazidos pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022)

Portanto, inexistindo qualquer omissão, constata-se que a embargante busca unicamente rediscutir a matéria julgada e adequar a decisão aos seus interesses patrimoniais. Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação ou integração da decisão perante vícios estritos, não sendo palco para manifestação de inconformismo. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A seguradora embargante sustenta, inicialmente, haver omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na lide secundária, aduzindo que, por se tratar de relação contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação da seguradora, e não do evento danoso.

Não se constata omissão neste ponto.
A tese foi expressamente rechaçada no acórdão, que esclareceu a natureza solidária da condenação perante a vítima quando a
seguradora contesta o mérito, consoante estabelece o Superior Tribunal de Justiça. Colho do julgado embargado:

"A questão é resolvida pela aplicação da Súmula 537 do STJ (...) No presente caso, a seguradora não apenas aceitou a denunciação, como também contestou o mérito do pedido autoral, resistindo à pretensão da vítima. Ao assim proceder, atraiu para si a responsabilidade solidária, sujeitando-se, por conseguinte, aos mesmos consectários legais impostos ao devedor principal, inclusive os juros de mora, que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)."

Neste ponto, a pretensão constitui, mero inconformismo com a adoção de entendimento jurisprudencial contrário aos interesses da parte, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

Por outro lado, no que concerne à alegação sobre a aplicação do Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 14.905/2024, os presentes embargos comportam acolhimento, com a atribuição de excepcional efeito infringente, para adequar a decisão embargada à jurisprudência vinculante.

Alega a embargante que a sentença (cujos termos foram integralmente mantidos pelo acórdão) determinou a incidência de juros de mora pela taxa SELIC
e também
de correção monetária. Sustenta que o cômputo da SELIC não admite a cumulação com qualquer outro índice de atualização, pois essa taxa já embute, em sua formação, os juros e a correção da inflação.

Com efeito, há omissão no acórdão ao não extirpar a cumulação indevida contida no dispositivo sentencial, o que demanda imediata adequação.

O artigo 406, § 1o, do Código Civil, com a redação conferida pela novel Lei n. 14.905/2024, dispõe sobre a taxa legal aplicável, consolidando, no âmbito legislativo, a interpretação anteriormente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência da Corte Cidadã, ratificada no julgamento do Tema 1.368, preceitua que a incidência da Taxa SELIC afasta a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de indevido bis in idem.

Nesse diapasão, é imperioso estabelecer que, a partir do momento em que ocorre a simultaneidade da fluência de juros moratórios e da correção monetária, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, sendo vedada a incidência de qualquer outro índice adicional de correção monetária.

Importa ressaltar que, nos períodos em que incide apenas a correção monetária (como, por exemplo, o lapso entre o evento danoso e o arbitramento definitivo nos danos morais), aplica-se o índice oficial correspondente, passando a incidir exclusivamente a SELIC a partir do marco em que os juros moratórios também passam a fluir.

Sendo assim, o provimento dos embargos de declaração impõe a alteração do julgado (concessão de efeitos infringentes) para extirpar do comando condenatório a determinação de cumulação da taxa SELIC com índice autônomo de correção monetária.

Por derradeiro, afasto o pedido formulado pelo embargado em contrarrazões para aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. O acolhimento parcial dos embargos da seguradora, com alteração do dispositivo no tocante aos consectários legais, demonstra a pertinência do recurso, descaracterizando o manifesto intuito protelatório exigido para a aplicação da penalidade sancionatória.

Ante todo o exposto
,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA.;

ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES para suprir a omissão apontada e reformar o acórdão, a fim de adequar o dispositivo da condenação, determinando que, na apuração dos valores devidos, a partir do momento em que houver a incidência simultânea entre juros de mora e correção monetária, seja aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, restando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária, em estrita observância ao Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 406, § 1o, do Código Civil. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026